Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-22.2013.8.11.0101
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000222-22.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI - CPF: 213.501.409-53 (APELANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI - CPF: 710.000.469-15 (APELANTE), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (APELANTE), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (APELADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI - CPF: 213.501.409-53 (APELADO), IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI - CPF: 710.000.469-15 (APELADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PROVIDO. 2º APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CONTESTAÇÃO – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS RÉUS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDICIONAMENTO IMPOSTO EM SENTENÇA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE COMPETÊNCIA –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o
pleiteado pelas partes e indeferindo a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, contudo, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados tanto pelos autores, quanto pelos réus. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo.

O Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelos autores, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

Não pode o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, determinar o aguardo do trânsito em julgado do feito para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor de quem quer que seja, pois, ao assim proceder, está, indiretamente, concedendo efeito suspensivo a recurso de apelação que sequer foi interposto excedendo, portanto, a sua competência de julgar e invadindo poderes de instância superior.

A retomada imediata do imóvel objeto da ação de manutenção de posse originária, é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito e, também, do acórdão, que desproveu o apelo apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão do inconformismo com a decisão de ID 88752997 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de Cód. nº 81074, ajuizada por LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI e IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI em face de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS, julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de R$5.000,00 e condicionando a expedição do mandado de ocupação do imóvel por estes ao trânsito em julgado do presente feito.

Em suas razões de ID 88753121, JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS, os quais chamaremos de réus ou 1ºs apelantes, alegam a necessidade de imediata expedição do mandado de reintegração de posse deles no imóvel rural em litígio, qual seja, a Fazenda Rio Azul, requerendo a revogação da condicionante imposta em primeiro grau que previu o trânsito em julgado do feito para tanto.

Por sua vez, LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI e IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI, os quais denominamos autores ou 2ºs apelantes, em recurso de ID 88753156, aduzem que o processo é nulo por cerceamento de defesa no tocante à falta de oitiva das testemunhas por elas arroladas, mesmo que de forma intempestiva, visto serem sensíveis ao deslinde do caso.

Defendem que a sentença julgou de forma
extra petita
ao conceder a reintegração de posse do imóvel aos réus, posto que estes requereram na contestação a revogação da liminar de manutenção de posse concedida aos autores com a reintegração imediata na área e, ao final, improcedência do feito, sem nada requerer no mérito no tocante a reintegração definitiva na posse da Fazenda Rio Azul.

Suscitam a ofensa à coisa julgada com relação ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0050184-26.2013.8.11.0000, que constatou a posse dos autores com relação à área em litígio.

Arguem que os réus não comprovam a propriedade ou posse do imóvel rural objeto do feito Suscitam o princípio da função social da propriedade. Aduzem que a valoração das provas constantes nos autos foi feita de forma equivocada.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença combatida por cerceamento de defesa, por ofensa ao princípio da congruência e violação da coisa julgada. Sucessivamente, pugnam pela procedência da sua pretensão inicial, com a sua manutenção na área objeto da lide.

Em contrarrazões de ID 88753176 e ID 102616494, ambas as partes refutam,
in totum
, as alegações das partes adversas, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do apelo contrário.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID 94933992.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A terra em disputa se trata de uma área rural denominada Fazenda Rio Azul, que conta com 301,69 ha (trezentos e um hectares e sessenta e nove ares), localizada na Estrada Sônia, na 6ª parte, Zona Rural, na Comarca de Cláudia.

Do apelo dos autores, LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI.

Inicialmente, destaco que o recurso dos autores contém inúmeras teses, que irão ser analisadas individualmente, quais sejam: a nulidade da sentença originária por cerceamento de defesa; o julgamento da ação possessória de maneira
extra petita
pelo Juízo
a quo
; a ofensa à coisa julgada e; a falta de comprovação de que a área objeto da celeuma está localizada na área dos recorridos, observação da função social do imóvel rural e a equivocada valoração das provas contidas no feito.

Com relação à alegação de que o processo é nulo por cerceamento de defesa no tocante à falta de oitiva das testemunhas por elas arroladas, visto serem sensíveis ao deslinde do caso, entendo que esta não se confirma.

Isso porque, na hipótese dos autos, verifico que o rol de testemunhas apresentado pelos autores é intempestivo, ou seja, operou-se a preclusão temporal.

Foi proferido despacho saneador em audiência realizada em 06.02.2017, tendo as partes o prazo de quinze dias para apresentar o rol de testemunhas, contudo, os autores assim procederam tão somente em 08.03.2017, ou seja, quatro dias após o vencimento do prazo, como eles mesmos reconhecem em suas razões recursais.

Portanto, restou preclusa esta faculdade.

Ademais, também verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou à elas.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as testemunhais, como requerem os autores, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Aliás, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante.
A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu.
2. Recurso improvido.” (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35ª Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de oitiva das testemunhas arroladas de forma intempestiva pelos autores, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, apresentado de forma clara e inteligível.

No tocante à alegação de que a sentença julgou de forma
extra petita
ao conceder a reintegração de posse do imóvel aos réus, esta também não se sustenta.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida e condenar às partes em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhes foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

"O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido."
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3ª ed., 1994, pp.160/161)

Prossegue:

"Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
."

E conclui:

"A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita)."

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

"O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...]." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165) (grifo nosso)

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pelas partes autoras, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente da questão possessória posta nos autos por ambas as partes litigantes, estando em consonância com o permissivo legal, trazido pelo CPC § 2º art. 322, que preceitua que a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso)

Embora os réus tenham requerido na contestação a revogação da liminar de manutenção de posse concedida aos autores com a reintegração imediata na área, ao final, estes também pleitearam a improcedência do feito e, obviamente, a reintegração definitiva na posse da Fazenda Rio Azul.

Assim, entendo que o Juízo
a quo
, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, concedeu a tutela específica, no sentido de reintegrar os autores na posse do imóvel em litígio.

Salienta-se que o c. STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o princípio da congruência.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
." (STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) (grifo nosso)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifo nosso)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (grifo nosso)

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa do ora exposto:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. (...)" (N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (grifo nosso)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. (...)
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013) (...)" (N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que o referido comando decisório consiste em desdobramento lógico das pretensões contidas na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo.

Acerca da arguição de ofensa à coisa julgada com relação ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0050184-26.2013.8.11.0000, no qual teria sido constatado a posse dos autores com relação à área em litígio, entendo que este fundamento também não deve ser acolhido.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente.

Isso porque o instrumento alcança apenas um juízo provisório, não adentrando ao mérito do feito propriamente dito, sob pena de supressão de instância.

Portanto, os autores alcançaram com o recurso mencionado apenas a manutenção provisória da decisão liminar inicial do feito originário, que poderia ter sido revogada ou modificada a qualquer momento, como de fato foi, a teor do art. 296 do CPC,
in verbis
:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

No mesmo sentido, esta Corte já se pronunciou, vejamos:

”EMBARGOS DE DECLARACAO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. ”[...] A contradição que da margem aos embargos declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. [...]” (RHC 79785 ED, Relator(a):Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/Z003, DJ 23-05-2003 PP-00031 EMENT VOL-02111-08 PP-01696)
Em agravo de instrumento contra decisão que Versa sobre tutela provisória, a cognição se revela sumaria, nao exauriente, proferida com base no juízo de probabilidade, e, além disso, deve se ater as premissas colocadas à disposição do juízo a quo quando da análise preliminar, sob pena de supressao de instancia.
” (N.U 1013253-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CíVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado n o DJE 17/02/2020) (grifo nosso)

Portanto, o acórdão proferido por este Tribunal no RAI nº 0050184-26.2013.8.11.0000 não faz coisa julgada quanto ao mérito da demanda possessória em análise, ao passo que versa apenas sobre o pedido liminar, restringindo o julgado ao juízo sumário e não exauriente.

Superado isto, após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos no tocante a quem tem direito sobre a terra em litígio, porquanto os autores não demonstram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de manutenção ou reintegração de posse tem por objetivo manter ou reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:

“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de manutenção ou reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos,
in verbis
:

“
In casu, embora a parte autora tenha comprovado a suposta propriedade de 301,69 hectares através do contrato de compra e venda de fls. 45/48, não demonstrou a posse sobre o imóvel, sendo que há unicamente evidências de posse do dia 29.01.2013 quando havia funcionários a mando da parte autora na área e os requeridos chegaram na área determinando que aqueles saíssem do local (fl. 37/38).

Elenca-se que os documentos de fls. 70/72 apresentados pelo autor referentes ao ano de 2003, aparentemente refere-se ao lote que antecede o de sua propriedade que ainda pertence à família Dill, portanto não pode ser considerado como prova.

Desse modo, a posse dos antigos proprietários da área não ficou demonstrada, assim como a dos requerentes, tendo a parte requerida trazido mais elementos que revelasse a posse sobre o imóvel, especialmente pelo boletim de ocorrência registrando os fatos que os autores também relataram (fls. 37/38), requerimento do CAR no ano de 2011 (fls. 313/327), solicitação de energia junto a CEMAT do ano de 2011 (fl. 337), quitação do LAU – Licença ambiental única dos anos de 2011 e 2012 (fls. 343/345), certidão do INTERMAT do ano de 2011 (fl. 350) em que consta que o requerido Itamar estava pleiteando pela regularização da área em litígio (fls. 357/387).

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, oportuno expor que as testemunhas da parte requerida foram uníssonas em alegar a propriedade e posse dos requeridos, trazendo aos autos elementos que demonstravam conhecer a realidade fática daquela área.

Vejamos:

A testemunha da parte requerida Milton Luiz Presotto aduziu em Juízo que conhece os requeridos desde 2009, quando os requeridos adquiriram o imóvel rural em litígio em frente a sua área. Disse que comprou sua fazenda no ano de 2007 de um terceiro residente na Comarca de Sinop. Negou conhecer os requerentes. Declarou que o imóvel em litígio possui 800 hectares e antigamente era toda coberta de mato, mas hoje de uma parte aberta para pastagem. Aduziu que antigamente não havia cercas e nem divisas, que a divisão era feita através de picadas. Salientou que tem conhecimento que o Sr. Romeu Dill faz divisa com o imóvel dos requeridos. Afirmou que pelo que sabe existe uma casa construída na área e uma área de 15/20 hectares aberto. Que tinha um empregado do requerido Itamar, Sr. Marcelo, que cuidava da área. Alegou que vendeu seu imóvel no ano de 2013 e depois disso que uma parte do mato foi derrubado da fazenda dos requeridos, não sabendo informar quem derrubou. Relatou que teve conhecimento que em meados de 2011/2012 o Sr. Wilson Pontes conseguiu pela justiça uma liminar para ficar na posse de uma parte do imóvel em litígio, mas lá no fundo da área. Disse que não tem conhecimento se os requeridos possuem outros imóveis e salientou que o requerido Itamar é corretor de imóveis. Alegou que não há energia elétrica no lote em litígio. Esclareceu que para chegar na residência construída na Fazenda havia uma estrada para o acesso e que somente no início do imóvel existia uma porteira que ficava mais aberta do que fechada. Explicou que no ano de 2007, quando os requeridos ainda não estavam na posse da área, havia uma pessoa que não se recorda o nome que tinha a posse e no local ainda havia uma casa na beira do rio. E quando os requeridos adquiriram o imóvel, construíram uma residência na beira da estrada. Afirmou que a fazenda dos requeridos é conhecida como “Rio Azul”. Negou que no período em que a parte requerida esteve na posse do imóvel que alguém tenha ido reivindicar pela área, fora o Sr. Wilson Pontes. Aduziu que nunca ouviu dizer que os requerentes estiveram na posse do imóvel. Narrou que no ano de 2011 viu funcionários do INTERMAT indo até a área que o requerido ITAMAR estava na posse. O depoente disse que não regularizou a área adquirida que estava localizada em frente ao imóvel em litígio. (mídia fl. 628).

A testemunha da parte requerida José Roberto da Silva declarou em Juízo que conheceu o requerido Itamar quando foi contratado para fazer um serviço na fazenda Rio Azul, no ano de 2010. Explicou que para chegar ao imóvel é necessário virar a direita do restaurante do “Vô” próximo ao Rio Azul e depois de aproximadamente 4.000 metros chegasse à propriedade. Disse que no imóvel havia placas indicando o nome dos proprietários e da Fazenda. Declarou que fez serviço próximo a casa construída na área que ficava perto da estrada. Que nessa época havia um caseiro chamado Marcelo, mas não tinha energia elétrica. Aduziu que ouvir dizer que o imóvel tinha 800 hectares, porém não tem certeza. Afirmou que limpou uma estrada até a beira do rio e não avistou casa, somente vestígios de um barraco antigo. Esclareceu que no ano de 2010 o imóvel era coberto de mato e não era possível ver as divisas laterais. Que tinha porteira na frente e um pouco de cerca ao lado da porteira. Relatou que ficou por um período de quatro meses no imóvel, uma vez que estava prestando serviços no local e nesse período o requerido Itamar ia a cada dois três dias na área. Salientou que quem se apresentava como proprietário do imóvel era só o requerido Itamar e não o requerido Jorge. Afirmou que tomou conhecimento que o requerido teve que sair do imóvel por força de decisão judicial. Durante o período que ficou na área negou ter presenciado agentes do IBAMA, INTERMAT ou INCRA. Disse que não tem conhecimento se o imóvel é regularizado, se possuí matrícula ou registro, só ouvir dizer que a área era devoluta. Relatou que existia uma placa indicando o nome da Fazenda Rio Azul e o proprietário o Sr. Itamar. Negou conhecer os requerentes. Ressaltou que no período em que ficou no imóvel não se deparou com qualquer outro posseiro. (mídia fl. 628).

A testemunha Cleyton Aguiar de Figueiredo aduziu em Juízo que foi contratado para medir a fazenda Rio Azul pelo requerido Itamar, sendo que no ano de 2009 esteve na Comarca para fazer um orçamento e em 2011 veio para executar o serviço. Salientou que no ano de 2009 havia um barraco na área e uma parte de uns três hectares aberto ao redor da casa, o restando era mato. Disse que o requerido Itamar comentou que adquiriu o imóvel no ano de 2008. Declarou que ao fazer a medição do imóvel constatou que perfazia 800 hectares. Explicou que para chegar na área é preciso pegar a MT 423 e antes de chegar na ponte do Rio Azul virar à esquerda e andar uns 4 quilômetros. Que o lote faz divisa com a rodovia municipal. Afirmou que da primeira vez que foi até o imóvel o requerido Itamar foi junto. Aduziu que na frente da fazenda havia uma porteira e ao lado dela uma cerca. Ainda no ano de 2009, disse que tinha um empregado na área que ficava na casa, mas não havia energia elétrica ou poço. Narrou que em maio de 2011 retornou no imóvel para fazer a medição e ficou por aproximadamente uma semana. Que na época não chegou a conversar com nenhum vizinho da área para saber sobre a confrontação de medidas, assim quem indicou as divisas foi o próprio requerido Itamar. Não chegou a ser questionado sobre os marcos fixados estarem errados. Disse que não conhece Wilson Pontes ou os requerentes. Afirmou que pelo que sabe somente o requerido Itamar era o proprietário do imóvel e o Sr. Jorge era apenas o irmão dele. Salientou que a divisa da área com o Sr. Romeu Dill era por picadas, sendo isso algo comum. Confirmou que a área em litígio era uma área devoluta (mídia fl. 628).

Desse modo, constatou-se que os requeridos estão na posse do imóvel desde meados de 2009, sendo que construíram uma casa e inclusive possuíam um caseiro para cuidar do local.

Quanto às testemunhas ouvidas na audiência de justificação não há como sopesar suas oitivas, pois serviram como análise da viabilidade da liminar, não podendo ser estendida para fundamentar a sentença, uma vez que a parte autora perdeu o prazo de fazer prova em audiência.

(...)

Registra-se que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o inciso I, do art. 373, do CPC, não tendo a parte autora desincumbido de fazê-lo.

Assim, verifica-se que não restou sobejamente demonstrada a turbação levada a termo pelo requerido, ausente, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão da proteção possessória.

Salienta-se, ainda, que a suposta turbação praticada foi registrada por ambas as partes, conforme se extrai das fls. 37/38 e 39/40, porém de todo o lastro probatório a parte requerida conseguiu demonstrar a sua posse mansa e pacífica anterior aos fatos.

Com isso, resta prejudicado o manejo da proteção possessória que se requer, uma vez que, para tanto, é imprescindível que os autores demonstrem os atos de turbação praticados pelos requeridos, o que de fato não restou demonstrado.” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em manutenção de posse dos autores na área
sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos réus, e não pelos autores.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

No meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança, assim como feito pelo Juízo de primeiro grau, que os réus detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Ainda analisando o recurso dos autores, com relação ao fundamento de que a valoração das provas constantes nos autos foi feita de forma equivocada pelo Juízo
a quo
, também entendo que este não deve ser acolhido.

Nos termos do art. 371 do CPC:

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.
” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489) (grifo nosso)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650) (grifo nosso)

Dessa forma, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos autores, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito.

Assim, deve ser desprovido o recurso dos autores.

Do apelo dos réus JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS.

Por fim, tenho que deve prosperar a tese recursal dos réus, que defendem a imediata expedição do mandado de reintegração de posse deles no imóvel rural em litígio, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do feito para tanto.

Anoto, por oportuno, que já apreciei tal requerimento em diversos feitos anteriores ao presente apelo, tais como a Petição nº 1016772-43.2020 e o Agravo Regimental nº 1018465-62.2020.

No final da sentença combatida o Juízo
a quo
fixou o quanto segue:

"Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de desocupação do imóbel pela parte autora em favor da parte Requerida (...)"

Contudo, equivocou-se o magistrado de primeiro grau ao modular os efeitos da sentença, quando esta faculdade não lhe competia, mas apenas à instância superior.

Explico.

Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o inci. V, do § 1
o,
art. 1.012 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;"

No caso em apreço, apesar de requerido em segundo grau pelos réus o efeito suspensivo ao seu apelo, este não foi concedido, conforme decisão na Petição nº 1016772-43.2020 e o Agravo Regimental nº 1018465-62.2020, que assim fixou em seu dispositivo:

"Com essas considerações, conheço do agravo regimental, como pedido de reconsideração e, por conseguinte, revogo a decisão de ID nº 54121982.

Mantenho a eficácia integral da sentença originária até o julgamento final dos apelos apresentados por ambas as partes litigantes.

Indefiro a tutela recursal de urgência pleiteada no apelo apresentado por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO.

Determino a manutenção provisória da posse do imóvel objeto da lide com LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA até o julgamento final das apelações cíveis.

Como a Petição de nº 1018465-62.2020.8.11.0000 tem o mesmíssimo objeto da presente petição, determino que seja anexado neste feito uma cópia desta decisão, que também servirá para decidir de forma monocrática a elencada demanda."

E este indeferimento do efeito suspensivo se deu por deliberação deste relator, nos termos do § 3
o
do art. 1.012, do CPC, e não por decisão do Juízo
a quo
, que não possui poderes para tanto.

A propósito:

"§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação."

Portanto, ao determinar o aguardo do trânsito em julgado do feito para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor dos réus, o Juízo de primeiro grau, indiretamente, concedeu efeito suspensivo a recurso de apelação que sequer havia sido interposto pelos réus, excedendo, assim, a sua competência de julgar e invadindo poderes da instância superior.

Desta feita, a retomada imediata do imóvel objeto da ação de manutenção de posse originária, é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito e, também, deste acórdão, que desproveu o apelo dos autores.

Portanto, deve ser provido o recurso apresentado pelos réus e revogada a condicionante imposta em primeiro grau que previu o trânsito em julgado do feito para a expedição de mandado de reintegração de posse em favor desses.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pelos autores, LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI e IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI (2º APELO) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, CONHEÇO do apelo de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS (1º APELO) e
DOU-LHE PROVIMENTO

para excluir da sentença atacada o comando que determinou o aguardo do trânsito em julgado da lide para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor dos réus.

Nos termos do § 11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021